Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: MARTA REGINA GONZAGA MORAES, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARTA REGINA GONZAGA MORAES em desfavor do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo réu sob a rubrica CONTRIB.CEBATP-08007702070, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente a contar da data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação. Requer o réu, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, os benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que é associação sem fins lucrativos voltada aos cuidados de pessoas idosas, regida pelas disposições do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) e, por isso, tem direito ao benefício (ID 71268702, p. 3). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o réu/apelante não se manifestou (ID 71681298/72066052). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o réu/apelante não se manifestou (ID 71681298/72066052). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator